Tribunal: TJES
Processo: 5001490-19.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001490-19.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA BARBOSA CARVALHO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5001490-19.2024.8.08.0038.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MARIA DE FATIMA BARBOSA CARVALHO.

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO INICIAL DE DESCONHECIMENTO. POSTERIOR ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COMPROVADA MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL. RECEBIMENTO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO VIA TED. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por MARIA DE FATIMA BARBOSA CARVALHO em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, arguindo a ausência de consentimento válido, falha no dever de informação e irregularidade da transação realizada por meios digitais. Por sua vez, o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença, asseverando a higidez da contratação mediante a juntada de termos assinados, comprovantes de disponibilização do numerário e gravações telefônicas que atestam a ciência da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da higidez da contratação de cartão de crédito consignado e se houve vício de consentimento capaz de macular o negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

De início,

INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
, haja vista que da análise das razões recursais, se extrai os fundamentos de fato e de direito suficientes a, em tese, infirmar a sentença
.

5.

A relação jurídica em exame submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a inversão do ônus da prova com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma. Tal circunstância transfere ao recorrido o encargo de demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabendo-lhe a comprovação da regularidade da prestação do serviço e da higidez da conduta impugnada.

6.

Na hipótese, a instituição financeira desincumbiu-se satisfatoriamente do encargo probatório ao demonstrar a higidez da contratação e a transparência das informações prestadas, coligindo aos autos o instrumento contratual assinado mediante biometria facial, acompanhado de logs técnicos contendo endereço IP e geolocalização. Saliente-se que a validade dos negócios jurídicos celebrados por meio eletrônico é amplamente reconhecida, não restando caracterizada irregularidade pelo simples fato de o correspondente bancário situar-se em localidade diversa, desde que preservada a integridade da manifestação de vontade.

7.

Outrossim, evidencia-se comportamento contraditório da parte autora, que alterou substancialmente a narrativa fática no curso do processo ao admitir a pactuação outrora negada, restringindo a controvérsia apenas à qualidade do dever de informação. Nesse contexto, a manutenção do crédito disponibilizado no patrimônio da consumidora, sem qualquer iniciativa voltada à restituição do numerário ou oposição tempestiva aos termos do ajuste, opera a ratificação tácita da higidez do negócio jurídico, de sorte que a posterior insurgência revela comportamento incompatível com os deveres de lealdade e boa-fé objetiva que devem nortear as relações contratuais.

8.

Destarte, agiu a instituição financeira no exercício regular de seu direito ao promover as cobranças, não havendo que se falar em indébito a ser restituído, tampouco em dano moral, visto que a retenção de valores decorreu do negócio jurídico firmado entre as partes, o que impõe o desprovimento do recurso e a consequente manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

10.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)